Tribunal: CARF
Processo: 10540.721510/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. EDITAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. PRÉVIA TENTATIVA. FRUSTRAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
A ciência de intimação mediante Edital revela-se meio subsidiário, que deverá ser utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra modalidade legalmente prevista.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida e atender aos demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA GERAL. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721510/2013-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.124 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
AGROPECUÁRIA PATO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CIÊNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA. EDITAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. PRÉVIA TENTATIVA.
FRUSTRAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
A ciência de intimação mediante Edital revela-se meio subsidiário, que deverá
ser utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra
modalidade legalmente prevista.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
NECESSIDADE.
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida e atender aos demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
REGRA
GERAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721510/2013-93
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito controvertido foi atingido pela
decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural referente ao exercício de 2008 (DITR/2008), correspondente ao imóvel rural
“Fazenda Pato Branco” - NIRF no 5.897.271-4 (processo digital, fl. 3).
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-091.812 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 350 e 351):
Pela notificação de lançamento n° 05103/00020/2013 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 5.733.915,37, referente ao
lançamento do ITR/2008, da multa proporcional e dos juros de mora calculados até
14/10/2013, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Pato Branco" (NIRF 5.897.271-
4), com área total declarada de 6.000,0 ha, localizado no município de Correntina - BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 04/09.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 18/20, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, referentes às áreas plantadas no período de 01/01/2007 a 31/12/2007;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com grau de fundamentação e precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 33/151.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Após análise desses documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada com produtos vegetais (5.000,0 ha) e o respectivo valor
(R$ 550.000,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 75.000,00 (R$
12,50/ha) e arbitrá-lo em R$ 12.858.000,00 (R$ 2.143,00/ha), com base no Sistema de
Preço de Terras -SIPT da RFB (fls. 19), com o consequente aumento do VTN tributável
e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, de 84,8 % para
0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 2.571.262,50, conforme
demonstrativo de fls. 08.
Considerado cientificado do lançamento em 29/04/2015, nos termos do Acórdão/CARF
(fls. 337/341), o contribuinte, por meio de representantes legais, apresentou em
15/05/2015 sua impugnação de fls. 164/188, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. 189/265, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal, parcialmente transcrito, e informa que teve
acesso aos autos em 15/04/2015, devendo essa data ser considerada como de ciência do
lançamento e sua impugnação, tempestiva;
- no mérito, contesta as inconsistências referidas na descrição dos fatos (fls. 04/07) e
apresenta esclarecimentos sobre elas, bem como o VTN arbitrado com base em dados
do INCRA, muito superior às médias apontadas por seus técnicos, a multa de ofício
aplicada (75,0%), reiterando ser o imóvel produtivo, com grau de utilização acima de
80% e a alíquota de cálculo de 0,45 %;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdãos do Judiciário e do CARF, além de
ensinamentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja considerada tempestiva, acolhida e provida sua
defesa, para declarar improcedente esse lançamento, ou então seja suspenso este
julgamento para novas diligências, com realização de perícia; caso apurado imposto
suplementar, que sejam adotados o GU superior a 80% com alíquota de cálculo de
0,45%, o VTN médio dos imóveis da região oeste da Bahia, citado pelos técnicos do
INCRA, e a multa de ofício no patamar de 20%, protestando, ainda, por provar o
alegado com todos os meios em direito admitidos, inclusive a ora requerida prova
pericial.
O Acórdão n° 2202-005.894, de 15/01/2020, da 2a Seção/2a Câmara/2a Turma Ordinária
do CARF (fls. 337/341), declarou a nulidade do Acórdão n° 03-071.375 de 15/06/2016
desta DRJ/BSB (fls. 273/277), que considerou intempestiva a impugnação do
contribuinte, determinando o retorno deste processo à primeira instância, para análise
das demais questões da impugnação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, em
segundo julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 349 a 354):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais declarada para o ITR/2008, por
falta de documentos hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de 2007.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 376 a 404):
1. Alega a tempestividade do recurso interposto.
2. Aduz nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que a mesma violou
os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Manifesta que reportado imóvel rural é produtivo, em suas palavras, razão por
que a glosa atinente à APV deverá ser afastada.
4. Ressalta que o arbitramento do VTN com base nas informações do INCRA é
superior ao valor médio indicado tanto nos processos que tratam da reforma agrária como na
apuração do ITBI de imóveis que se encontram em igual situação.
5. Subsidiariamente, assevera que, mesmo admitindo o VTN arbitrado pela
fiscalização, deve ser aplicada a alíquota de 0,45%, e não de 20%, pois o grau de utilização da
terra é superior a 80%.
6. Sustenta que a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória, razão por
que deverá ser reduzida ao percentual de 20%.
7. Por fim, pede:
a) o reconhecimento da tempestividade do recurso;
b) alternativamente solicita a suspensão do julgamento com retorno dos autos,
para demonstração da existência de floresta nativa;
c) no caso de apuração do imposto, requer seja: (i) considerada a área de 4.868 ha;
(ii) reconhecido o grau de utilização 80%, resultando aplicação da alíquota de 0,45%; (iii) seja
adotado o VTN médio de R$ 125,26 ou aquele previsto no SIPT, que é de R$ 311,32; e (iv)
reduzida a multa de ofício ao patamar de 20%.
7. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
A ciência da decisão recorrida se deu em 27/11/2020 (processo digital, fl. 361), e
a peça recursal foi interposta somente no dia 19/7/2021 (processo digital, fl. 374), revelando-se
notoriamente extemporânea. Contudo, deverá ser conhecida, para análise da preliminar de
tempestividade nela suscitada.
Preliminares
Tempestividade do recurso interposto
Segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de
30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão de origem que lhe foi parcial ou totalmente
desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimada a Contribuinte, para fins de contagem do
prazo para a interposição do recurso em análise. Nesse pressuposto, o art. 23 do citado Decreto
trata da ciência de intimação feita por edital, nestes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se vê, a ciência por meio de edital considera-se realizada 15 (quinze) dias
após a respectiva publicação, no endereço eletrônico da administração tributária ou dependência,
franqueada ao público, da unidade encarregada pelo reportado procedimento, bem como na
imprensa oficial local. Ademais, cuida-se de meio subsidiário, utilizado somente quando
frustrada prévia tentativa mediante outra modalidade legalmente prevista.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento da ocorrência de ciência da
decisão de origem, assim como o prazo em si e sua forma de realização - passo a enfrentar o
caso em debate.
A Recorrente pugna pela nulidade da intimação efetivada por edital, restando
tempestivo o recurso voluntário interposto, sob o fundamento de que, inicialmente, a
correspondência, dando-lhe ciência do resultado da decisão de origem, foi postada para endereço
divergente daquele por ela informado. Confira-se (processo digital, fls. 378 e 380):

[...]

Enfrentando propriamente a controvérsia, inicialmente, vale consignar que,
segundo o Documento de Informação e Atualização Cadastral (DIAC) do exercício em foco,
referido imóvel está localizado na BR 020, KM 14, Zona Rural, Correntina/BA - CEP 47.650-
000. Contudo, o Termo de Intimação Fiscal no 051013/00005/2012, postado para endereço
diverso (Rua Correntina, 575, Sala 06, Centro, Posse/GO - CEP 73.900-000), foi devolvido pelo
motivo “ausente”, razão por que teve sua ciência efetivada mediante o Edital no 1, de 9 de março
de 2012 (processo digital, fls. 12 e 18 a 23).
Na sequência, a autoridade fiscal redigiu “Termo de Comunicação”, tanto
contextualizando os motivos por que reportada ciência se deu por meio de edital como
requisitando a indicação de endereço atualizado, para o qual deverão ser postadas as
futuras correspondências. Com efeito, sinaliza que uma via da reportada comunicação também
está sendo encaminhada para o endereço cadastral de cada um dos dois sócios da Fiscalizada.
Confira-se (processo digital, fls. 24 a 320):
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Comunicamos que foi encaminhado ao endereço indicado pelo sujeito passivo nas
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR referentes aos
exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010, o Termo de Intimação Fiscal de n°
05103/00005/2012, que fora devolvido ao remetente sem a devida ciência do
contribuinte. Desta forma, devido à(s) improfícua(s) tentativa(s) de notificação por via
postal, foi emitido o Edital n° 1 de 09/03/2012, com consideração de ciência em
24/03/2012, afixado nesta DRF em Vitória da Conquista /Ba, em local visível e de livre
acesso ao público, onde intima-se o contribuinte referido em epígrafe a tomar a ciência
do citado Termo de Intimação Fiscal.
[...]
Comunicamos também, sobre a necessidade de providências por parte do sujeito
passivo, no intuito de eleger um endereço atualizado para correspondências nas futuras
DITR's, bem assim, a atualização do endereço constante nos cadastros da RFB.
Solicitamos o envio a esta Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF, com
endereço no Termo de Intimação Fiscal n° 05103/00005/2012 anexo, do endereço
do sujeito passivo para futuras correspondências, indicado em documento escrito e
assinado pelo responsável pela pessoa jurídica SEMENTES PATO BRANCO LTDA.
Para ampliar a possibilidade de cientificação deste termo e de seus anexos, uma via
deste Termo de Comunicação foi encaminhada também a cada um dos sócios da pessoa
jurídica SEMENTES PATO BRANCO LTDA, Sra. Maria de Lourdes Petrycosky, CPF
n° 555.061.439-15, e o Sr. Tadeu Zanatta Poletto, CPF n° 220.281.101-04, aos seus
respectivos endereços constantes dos cadastros da RFB.
(Destaque nosso)
Em continuidade, a Contribuinte apresenta dois documentos. O primeiro,
relacionando a documentação acostada aos autos em atendimento ao Termo de Intimação; o
segundo, indicando endereço atualizado para envio de futuras correspondências, neste caso,
exatamente como requisitou a autoridade fiscal no “Termo de Comunicação”. Confira-se
(processo digital, fls. 33 e 34):
REF.: Apresentação de documentos solicitados referente ao imóveis representados
pelos NIRF 5.897.271-4 e NIRF 6.763.334-0
Atendendo vossa notificação, vimos através deste, apresentar os seguintes documentos:
[...]
REF.: Requerimento para atualização do endereço NIRF 5.897.271-4
Vimos através deste, requerer a atualização do nosso endereço conforme o que segue:
NIRF: 5.897.271-4
Nome: SEMENTES PATO BRANCO LTDA CNPJ: 32.622.821/0001-56
Endereço: RODOVIA BR 020 KM 14 Cx Postal 27
Complemento: ZONA RURAL Bairro: VILA ROSÁRIO
Município: CORRENTINA UF: BAHIA CEP: 47.650-000
Outro endereço também válido:
Nome: MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI CPF: 555.061.439-15
Endereço: Av Tupi n° 1871 Bairro: CENTRO
Município: PATO BRANCO UF: PARANÁ CEP: 85.504-000
Fones: (46) 32252844 fone/fax (62) 96129432 vivo (46) 99097333 tim
(Destaque no original)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

A propósito, na Declaração do ITR do exercício 2011, entregue em 21/5/2012, já
consta o endereço cadastral atualizado, na forma indicada pela Contribuinte. Confira-se
(processo digital, fls. 84 e 85):

Não de forma diferente, pode-se notar que dita atualização também já foi
considerada nos seguintes documentos, conforme transcrição dos respectivos excertos :
1. Notificação de Lançamento e endereço de postagem da sua ciência, realizada
em 16/10/2013 (processo digital, fls. 3 e 155):

2. Aviso de Recebimento (AR) atestando a entrega da Intimação no 0128/2016,
que cientificou a Impugnante do resultado da primeira decisão de origem (processo digital, fl.
281):

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Por pertinente, o julgador de origem, inicialmente, trilhou pela intempestividade
da impugnação, o que foi refutado por ocasião do primeiro julgamento do recurso voluntário
interposto, sob o fundamento de que, embora dita autuação tenha sido postada para o “endereço
atualizado”, as informações dispostas no Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP), por
si sós, são insuficientes para provar o respectivo recebimento, nestes termos (processo digital,
fls. 339 e 340):
Atendendo ao termo em questão, em 25/05/2012 (fl. 34), a sócia
majoritária indicou expressamente que o endereço atual da empresa era
Rodovia BR 020 KM 14 Cx Postal 27 Bairro Vila Rosário, Município
Correntina/BA.
E esse foi, precisamente, o endereço para o qual foi enviada a
correspondência referida no Sistema Único de Controle de Postagem
(SUCOP), ver fl. 155, a qual foi devolvida pelo motivo ‘Outros’.
[...]
Não obstante, ainda que em tese se possa admitir a já referida tela do
SUCOP como válida para atestar as condições de postagem da
correspondência, no caso concreto importa destacar não restar claro que
tal tela refira-se, especificamente, à notificação de lançamento
hostilizada, pois não é precisado o exercício do ITR a que corresponde à
autuação. De fato, o único exercício mencionado parece ser o relativo ao
ano da expedição da intimação, 2013.
Necessário lembrar que o contribuinte sofreu outras autuações atinentes
ao citado imposto – vide processos nos 10540.721528/2013-95 e
10540.722106/2012-56, julgados nesta sessão - não sendo possível
vincular com margem de segurança adequada a “consulta postagem por
AR 066738595” a qualquer dos lançamentos em específico, à míngua de
referência expressa ao exercício relativo ao fato gerador, ou ao processo
administrativo fiscal que veicula a autuação a que se refere dita consulta.
Cabe observar que despacho da equipe de fiscalização do ITR, datado de
16/10/2013, recomendou, inclusive, que fosse juntada a tela de opção de
rastreamento do sítio dos Correios na internet, o que não foi efetuado.
Tampouco o AR correspondente foi juntado.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a
nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira
instância para apreciação das demais razões de impugnação.
Nessa perspectiva, o julgador de origem prolatou nova decisão, cuja ciência ao
Sujeito Passivo ocorreu em 27/11/2020, por meio do Edital no 006831208, eis que o Aviso de
Recebimento (AR), que dela pretendia notificar a Contribuinte, foi devolvido pelo motivo “Não
procurado”. Contudo, vê-se que citada correspondência não foi postada para o endereço
atualizado, consoante excerto que ora transcrevo da Intimação como e do próprio AR (processo
digital, fls. 357 a 361):
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Por fim, tocante à matéria controvertida, vale consignar que tanto a Administração
Tributária pode requisitar a atualização cadastral do imóvel rural como o próprio contribuinte
tem a faculdade de eleger endereço para recebimento de correspondências, ainda que diverso do
respectivo domicílio tributário. E, como se viu, foi, de fato, o que ocorreu no presente caso, pois
a Recorrente, em atendimento à requisição da autoridade fiscal, indicou dois endereços
atualizados, aos quais deveriam ser postadas novas intimações.
Trata-se de mandamento previsto nos arts. 4o, parágrafo único, e 6o, §§ 2o e 3o, da
Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR,
administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer tempo, solicitar
informações visando à sua atualização.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Ante o exposto, não seria razoável penalizar a Contribuinte em decorrência de
equívoco cometido pela unidade preparadora, razão por que, para deslinde da questão posta,
considera-se que a Recorrente foi cientificada da decisão recorrida somente no dia 17/6/2021,
quando teve acesso nos autos. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conheço do recurso voluntário
interposto (processo digital, fl. 388).
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Matéria não impugnada nem recorrida
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da
autuação em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação sob sua análise. Ademais,
ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria tornava-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação principal
como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da
referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes
termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput,
traz, expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto apurado;
já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o Sujeito
Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim entendido,
a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali
está dito e, especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se
relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o que,
necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico carregado na reportada
expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o
valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e
aquela efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante
o Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja “pagamento
antecipado”, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
(Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o
sentido e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e
“ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por homologação,
bem como que anunciada antecipação não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

efetivamente devido. Por conseguinte, tocante ao montante recolhido, citado entendimento é
igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez que também de apuração e recolhimento a
cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito sob a condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato do imposto ser pago após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após o exercício fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração do procedimento
fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do
correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
exatamente como prevê as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado
correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no Enunciado no
99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de
cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto
apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o Enunciado no
72 de sua jurisprudência, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do
lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN,
que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a sanção
administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão somente mediante
lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado, como já visto em transcrição precedente, o
art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com
“penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código
assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade pecuniária
correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos, cogitar a viabilidade jurídica deste
Conselho pacificar de modo diverso seu entendimento acerca do descumprimento das obrigações
acessórias atinentes aos demais tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR
devido e entregar o correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a
fiscalização iniciar procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto [...]
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.124 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721510/2013-93

Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado,
embora o fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do
respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último dia útil do
mês de entrega do correspondente DIAT respectivamente. Ademais, infere-se que o supracitado
art. 14 assegura o direito do Sujeito Ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto
descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), imediatamente após a expiração
do prazo final de apresentação da manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial visto
nesta regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de janeiro do ano
seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria ter sido apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se de lançamento referente ao ano-calendário de 2006, conforme art.
173, I, do CTN - regra geral - o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em
1o/1/2007, sucedendo seu término em 31/12/2011, anteriormente à ciência da autuação ora
contestada, que se deu somente em 29/4/2015. Portanto, supracitado crédito deverá ser
cancelado, já que atingido pela decadência (processo digital, fl. 340).
Conclusão
Ante o exposto, fundamentado no art. 173,inciso I, do CTN, de ofício, voto por
extinguir o crédito tributário controvertido, eis que atingido pela decadência, restando
prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pelo Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 537
DF CARF MF
Original